Tribunal: STF
Processo: ARE 1538634
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por C&M Software de Licenciamento de Sistemas Ltda., em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL - Mandado de Segurança - ISSQN - Empresa que se dedica ao desenvolvimento e venda de programas de computador - Prestação de serviço - Pretensão de exclusão dos tributos federais PIS, COFINS, IRPJ e CSLL da base de cálculo do ISS, além do próprio ISS - Inadmissibilidade Base de cálculo do imposto que é o preço do serviço - Inteligência do art. 7º da LC nº 116/03 - Entendimento do E. STF, no julgamento da ADPF 190, de que é inconstitucional Lei Municipal que veicule exclusão de valores da base de cálculo do ISSQN fora das hipóteses previstas em Lei - Necessidade de expressa previsão em Lei Complementar Federal de qualquer dedução da base de cálculo do ISS - Sentença mantida - Recurso não provido.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 146, III, 156, III e §3º, da Constituição da República e do Tema 69 da Repercussão Geral. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    O Tribunal de origem decidiu a demanda sob os seguintes fundamentos:



    “Com efeito, cinge-se a controvérsia à possibilidade de exclusão dos tributos federais PIS, COFINS, IRPJ e CSLL da base de cálculo do ISS, além do próprio ISS e compensação/restituição dos valores indevidamente recolhidos. No caso, a lei estabelece que a incidência do ISS se dá sobre a totalidade do valor percebido, nos termos do art. 7º da LC nº 116/03, que assim dispõe: “A base de cálculo do imposto é o preço do serviço”. Por isso, eventuais abatimentos em seu valor, possuem previsão legal (lei complementar federal), como no caso, por exemplo, do valor dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços previstos nos itens 7.02 e 7.05 da lista de serviços (art. 7º, § 2° da Lei 116/2003). Nesse passo, é certo que o conceito de preço do serviço para a incidência do ISS, não se confunde com o de receita líquida, conforme quer fazer crer o impetrante, não havendo nenhuma exceção que permita o desmembramento da nota fiscal para a exclusão de valores da base de cálculo do ISS, incidindo, o tributo, sobre o valor total cobrado pelo prestador e desembolsado pelo tomador. [...] De outra parte, os precedentes citados pelos impetrantes, como o REsp 1.138.205/PR trata de questão referente à definição da base de cálculo do ISS incidente sobre a prestação de serviços de agenciamento de mão-de-obra temporária, que, à evidência, não guarda relação com o objeto da presente demanda. Também o RE 574.706/PR trata de situação jurídica diversa, qual seja, a exclusão do ICMS e ISS da base de cálculo do PIS/COFINS, e não o contrário. 



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que a Lei Complementar nº 116/2003 definiu a base de cálculo do ISS como o preço do serviço, inexistindo fundamento para a exclusão dos valores referentes aos tributos federais. Não há que falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. 



    Nessa linha foi a decisão proferida no julgamento da ADPF 190, de relatoria do Min. Edson Fachin, na qual o Tribunal fixou a seguinte Tese: “É inconstitucional lei municipal que veicule exclusão de valores da base de cálculo do ISSQN fora das hipóteses previstas em lei complementar nacional. Também é incompatível com o Texto Constitucional medida fiscal que resulte indiretamente na redução da alíquota mínima estabelecida pelo art. 88 do ADCT, a partir da redução da carga tributária incidente sobre a prestação de serviço na territorialidade do ente tributante.”



    Veja-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS). 4. Exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do ISS. Impossibilidade. 5. ADPF 190. É inconstitucional lei municipal que veicule exclusão de valores da base de cálculo do ISSQN fora das hipóteses previstas em lei complementar nacional. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%.” (ARE 1494685 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, 2ª Turma, DJe 23-08-2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DE TRIBUTOS. LEI MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR FEDERAL. ART. 146, III, A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL QUE VEICULE EXCLUSÃO DE VALORES DA BASE DE CÁLCULO DO ISS FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI COMPLEMENTAR NACIONAL. ADPF 190/SP. AGRAVO IMPROVIDO. I - Ao julgar a ADPF 190/SP, o Plenário (i) declarou a inconstitucionalidade da Lei do Município da Estância Hidromineral de Poá que, ao dispor sobre o ISS, excluía da base de cálculo do imposto os valores referentes ao IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, e (ii) firmou a seguinte tese: “É inconstitucional lei municipal que veicule exclusão de valores da base de cálculo do ISSQN fora das hipóteses previstas em lei complementar nacional. Também é incompatível com o Texto Constitucional medida fiscal que resulte indiretamente na redução da alíquota mínima estabelecida pelo art. 88 do ADCT, a partir da redução da carga tributária incidente sobre a prestação de serviço na territorialidade do ente tributante” (ADPF 190/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe 27/4/2017). II - In casu, a decisão agravada está em harmonia com a ratio daquele julgamento, no sentido de que a Lei Complementar 116/03 definiu a base de cálculo do ISS como o preço do serviço, inexistindo fundamento para a exclusão dos valores referentes aos tributos federais. III – Agravo ao qual se nega provimento.” (ARE 1469426 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, 1ª Turma, DJe 15-04-2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente